Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734147-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: RAFAELA SOARES LOPES CATULIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES em favor de RAFAELA SOARES LOPES CATULIO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal Na peça inicial (ID 50256447), a impetrante alega a existência de constrangimento ilegal, porquanto ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, além da nulidade das provas coligidas nos autos da ação penal n° 0708788-72.2023.8.07.0005. Menciona que a investigação se baseou tão somente na acusação dos policiais militares, que praticaram atos que configuram abuso de autoridade, tal como invasão de domicílio sem fundada suspeita. Narra que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e 35, da Lei de Drogas, c/c o artigo 180, do Código Penal, e que sua prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia. Diz que no dia 29.6.2023 foi requerido o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, e destaca que o Juízo de origem não se manifestou sobre os argumentos defensivos relacionados à ilegalidade da prisão. Sustenta que não foi demonstrado no inquérito denúncia apontando a paciente como a pessoa que supostamente guardava a droga para o investigado Lucas. Relata que os policiais chegaram na residência durante a noite, em contexto que denota que houve invasão de domicílio. Aponta que a investigação do acusado Lucas e o deslocamento para a residência da paciente se deram por Policiais Militares do Estado de Goiás, e não pela Polícia Civil especializada. Argumenta que houve flagrante preparado. Registra que os policiais confundiram a residência da paciente. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, para que os atos processuais sejam suspensos. No mérito, pede a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro fundamento que autorize o acolhimento do pedido liminar. Frise-se que no Habeas Corpus n° 0726046-13.2023.8.07.0000, desta Relatoria, a impetrante pediu, em favor da paciente RAFAELA SOARES LOPES CATULIO, o relaxamento da prisão, alegando a ilegalidade do fragrante. À ocasião do exame do referido writ, a liminar foi indeferida e a ordem denegada pelo Colegiado, consoante se verifica pela leitura da ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. Há, na espécie, a materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto a paciente foi flagrada armazenando significativa quantidade e variedade de droga, além de utensílios utilizados na traficância, contabilidade do tráfico e um celular produto de crime. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios do exercício da traficância, no local, por traficante conhecido na região, que estaria na iminência de realizar a venda de 10kg de maconha, bem como de que a paciente e seu esposo trabalham para ele, sendo responsáveis pela guarda e fracionamento da droga. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio da paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime. Agora, a impetrante, amparada em semelhantes fundamentos, busca o trancamento da ação penal, enfatizando a nulidade do ingresso domiciliar e a necessidade de aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados. Inicialmente, vale registrar que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Não é a hipótese dos autos. A justa causa para a deflagração da ação penal contra a paciente, que foi denunciada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, e 180, caput, do Código Penal (ID 16350614, da ação penal originária), está amparada – ao que se colhe do caderno processual - em provas obtidas a partir de operação policial regular. Registre-se que a prisão em flagrante realizada em desfavor de Lucas e, em conjunto, da paciente, deu-se em virtude de investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios de que Lucas exerce traficância no local e estaria na iminência de realizar a venda de 10kg de maconha, bem como que Rafaela e seu esposo trabalham para ele, sendo responsáveis pela guarda e fracionamento da droga. Não bastassem tais indícios, ao efetuarem a prisão em flagrante de Lucas e se dirigirem ao local de armazenamento da droga, os agentes de polícia encontraram a paciente no local, na posse de todos os itens elencados no Auto de Apresentação e Apreensão de ID 163478554, entre os quais se destaca grande quantidade da droga (Laudo Preliminar de ID 163506154), utensílios utilizados na traficância, contabilidade do tráfico e um celular produto de crime. À luz de tal cenário, não se visualiza irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou, ao contrário do que alega a Defesa, em investigações preliminares da polícia a respeito do exercício da traficância pelos acusados no local indicado, com a informação de que LUCAS iria abastecer um traficante de FORMOSA/GO com mais de 10Kg de maconha, levantando fundadas suspeitas da situação flagrancial, o que foi confirmado a posteriori pelos depoimentos prestados. Os argumentos elencados pela impetrante na peça inicial do writ não são suficientes para demonstrar a nulidade das provas e o consequente comprometimento dos indícios de autoria e da prova da materialidade dos delitos, de sorte que a ação penal deve ter regular processamento. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator